Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-81.2014.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-81.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILDA CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.388.981-89 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), CAROLAINE EMERICK CARDOSO DA SILVA (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ROSIANE EMERYK PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.095.891-08 (APELADO), RAIANY VITORIA ZAGO CARDOSO (APELADO), KEVLIN ZAGO E SILVA (APELADO), GISELDA LUCIA ZAGO - CPF: 452.220.101-04 (APELADO), WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI - CPF: 076.271.949-46 (APELANTE), ENEZIO FERREIRA LIMA - CPF: 234.804.329-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO - CPF: 082.107.189-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – MANOBRA DE CONVERSÃO IRREGULAR – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL MANTIDO – PENSÃO REDUZIDA PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULA 54 DO STJ – MULTA DIÁRIA – PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

O pagamento de indenização decorrente de acidente automobilístico não faz correlação com recebimento de pensão do INSS, de modo que o indeferimento de expedição de ofício à referida Instituição não configura o cerceamento de defesa.

Considera-se culpado o motorista que, infringindo regras básicas de trânsito, opera manobra de conversão sem o devido cuidado, vindo a provocar colisão com outro veículo que trafegava regularmente pela via principal.

O valor fixado a título de responsabilização por danos morais guarda proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo motorista, até mesmo porque é irrefutável a elevada dor suportada pela genitora e filhos da vítima que foi a óbito com apenas 30 (trinta) anos de idade.

No caso de morte de genitor, a pensão devida aos filhos é de 2/3 do salário do salário mínimo, haja vista que não comprovada a sua efetiva renda.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, e no presente caso foram respeitados os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002465-81.2014.8.11.0010

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI E OUTRO

APELADO:

NILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI
e
AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO
(demandados)

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara,
MM. Juiz Valter Fabricio Simione da Silva
, lançada nos autos da Ação Indenizatória
no 2465-81.2014.811.0010 (Código 58546),
ajuizada por
NILDA CARDOSO DA SILVA
(genitora do falecido)
, CAROLINE EMERYK PEREIRA DA SILVA E RAYANE VITÓRIA ZAGO CARDOSO
(filhas do falecido), as duas últimas representadas por suas respectivas genitoras,
ROSIANE EMERYK PEREIRA DA SILVA e KEVLIN ZAGO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os apelantes ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada requerente, bem como danos materiais consistentes no pagamento de pensão de um salário-mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada filha da vítima, até completarem 25 anos.

Além disso, condenou os demandados, em proporção igual, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Segundo consta nos autos, no dia 30/11/2013, o Sr. Fábio Cardoso da Silva, filho e pai das autoras, foi vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido na BR 163, Km 269, 7, em decorrência de colisão com o caminhão dirigido pelo 2o apelante, que realizava conversão à esquerda, sem aguardar no acostamento, incompatível com a via (cruzamento), o que provocou a morte instantânea do “de cujus”.

Os apelantes inicialmente suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS, que tinha o objetivo de saber se as menores têm direito a algum benefício previdenciário após a morte do seu genitor, bem como em razão da ausência do Laudo Pericial elaborado pela POLITEC.

No mérito, aduzem acerca da culpa exclusiva da vítima e subsidiariamente de culpa concorrente, sob o fundamento de que o falecido dirigia na contramão e em alta velocidade. Alegam também que o magistrado afastou a culpa da vítima utilizando como fundamento o depoimento falso de uma testemunha que sequer residia no distrito do acidente.

Discorrem que quando da fixação das indenizações não houve respeito ao “binômio do equilíbrio”, inclusive porque o 2o recorrente é beneficiário da assistência judiciária.

Afirmam que não tem condições de arcar com as indenizações fixadas na sentença, pois o caminhão envolvido no acidente não vale mais que R$60.000,00 (sessenta mil reais) e é um bem impenhorável, por se tratar de instrumento de trabalho.

Sustentam a inaplicabilidade da multa diária, bem como que os juros de mora (referente ao dano moral) devem incidir desde a data do ajuizamento da ação. Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo o ônus da sucumbência [id. 8074101].

As apeladas apresentaram suas contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos [id. 8074104].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opina pelo desprovimento do recurso [id. 31404460].

O segundo apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante trecho da sentença [id. 8074094 - Pág. 4].

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguiram o cerceamento de defesa, na medida em que lhes foram negado o pedido de expedição de ofício ao INSS, que tinha o objetivo de saber se as menores têm direito a algum benefício previdenciário após a morte do seu genitor, bem como em razão da ausência do Laudo Pericial elaborado pela POLITEC.

No entanto, o documento comprobatório de recebimento de benefício do INSS, neste caso, é desnecessário, pois o pagamento deste tipo de benefício não faz correlação com as indenizações pleiteadas neste processo, ainda que de caráter alimentar.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSOS
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA – DANO MORAL E MATERIAL – FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO ATUAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DEDUÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DO PENSIONAMENTO EM CASO DE NOVO CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ATERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO. (...)
O recebimento de indenização por ato ilícito é independente da percepção de qualquer benefício do INSS, razão pela qual não comporta deduções
. (...)"
(N.U 0001947-39.2012.8.11.0050, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

E quanto a necessidade do Laudo Pericial elaborado pela POLITEC, tem-se que os elementos constates nos autos foram suficientes para formar a convicção do julgador, em especial o croqui do acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal e o depoimento das testemunhas.

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PENSÃO MENSAL A GENITORA – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a falta de perícia não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das demais provas constantes nos autos. Restou incontroversa a conduta imprudente do condutor da caminhonete, provocando o acidente
. A culpa é patente e gera a responsabilidade de indenizar, mesmo diante da falta de cautela da vítima que também infringiu as leis do trânsito ao ultrapassar veículos que estavam parados na pista, fato que, por sua vez, atenua a responsabilidade do réu pelo sinistro. O pensionamento mensal é devido à genitora em acidente causado por acidente de trânsito, vez que demonstrada a dependência econômica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano MORAL deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 0001151-66.2015.8.11.0010, Ap 3288/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Com base nessas razões, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NILDA CARDOSO DA SILVA
(genitora do falecido),
CAROLINE EMERYK PEREIRA DA SILVA E RAYANE VITÓRIA ZAGO CARDOSO
(filhas do falecido),

as duas últimas representadas por suas respectivas genitoras,
ROSIANE EMERYK PEREIRA DA SILVA e KEVLIN ZAGO DA SILVA
ajuizaram a Ação Indenizatória em face de
WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI
e
AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO
, em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido em 30/11/2013, na BR/163, km 269,7, que vitimou o Sr. Fábio Cardoso da Silva, em razão da imprudência do segundo requerido que, sem aguardar no acostamento, efetuou conversão à esquerda incompatível com a via (cruzamento).

O magistrado de primeiro grau ao sentenciar o feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os apelantes ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada requerente, bem como danos materiais consistentes no pagamento de pensão de um salário-mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada filha da vítima, até completarem 25 anos.

Além disso, condenou os demandados, em proporção igual, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando o pagamento da verba suspensa apenas com relação ao segundo demandado/apelante, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Os apelantes, que são o proprietário do veículo e o condutor, pugnam pela exclusão da responsabilidade pelo acidente que vitimou o falecido, haja vista a inexistência de provas aptas a comprovar que o motorista agiu com culpa. Discorre ainda que a testemunha não presenciou o acidente e que o motociclista dirigia na contramão e empregava alta velocidade.

Pois bem.

O código de Trânsito Brasileiro, dispõe em seu art. 37, a forma como deve ser realizada a manobra de conversão, consoante dispositivo,
in litteris
:

“Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”.

A dinâmica do acidente restou descrita pela Polícia Rodoviária Federal, no Boletim de Acidente de Trânsito, nos seguintes dizeres:

“Conforme verificações realizadas no local do acidente, em Jaciara-MT no KM 269,7 da BR 364, verificou-se através dos vestígios, corroborado pela declaração do condutor de V1, que conduzia o veículo Scania/T124 GA4X2NZ 360 placa AHV 7609 PR, deslocada de Jaciara-MT para Dom Aquino-MT,
NÃO POSICIONANDO O VEÍCULO NO ACOSTAMENTO PARA CRUZAR A PISTA
, quando ao cruzar; V2 motociclista, moto Honda/CG 150 FAN ESI placa OAS 2731 MT, que seguia no mesmo sentido, colidindo embaixo do 1° S. REB que cruzava a pista, vindo a óbito no local e o veículo V2 preso entre os eixos do mesmo (B.O.T. fls. 63/71).”
[id. 8073818 - Pág. 6 a 14].

Diante dos fatos apurados, tem-se que o Sr. Aviner Miguel Santos Galhardo, motorista do veículo de propriedade do primeiro recorrente, fez uma manobra de conversão sem posicionar o caminhão no acostamento para cruzar a pista, demonstrando que trafegava sem nenhuma cautela.

Desse modo, ao ingressar na via, sem atenção e cuidados indispensáveis, desatendeu ao que dispõe o artigo 44 do CTB, que possui a seguinte redação:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

A testemunha Márcio Estenio Luz Pinto, relatou em juízo:

“Que vinha no sentido São Pedro da Cipa X Jacira, e que viu na sua frente o caminhão fazendo o contorno encima da pista. Que tem no local tem o contorno que dá acesso a Dom Aquino, no entanto, que o veículo foi contorno depois do espaço de acesso a Dom Aquino, vindo a executar o contorno num “bico” já no final do trevo, e que de acordo com o que indique a faixa, foi de forma errada (...). Perguntado pelo magistrado se no momento da colisão a faixa era contínua, respondeu: “Sim, era contínua”.

E ainda, o Policial Federal Rodoviário que atendeu o acidente, Elton Barbosa Garcia, em depoimento relatou que:

“Ali é um trevo e ele (motorista da carreta) seguia no sentido Rondonópolis-MT e teve a intenção de fazer o retorno, tendo que para isso posicionar o veículo à sua direita, aguardar visualmente sua frente e a retaguarda pelo retrovisor, para depois aí sim fazer convergência, só que ele não fez isso, já chegou e foi fazendo e não observou que vinha passando pela lateral esquerda dele a motocicleta.”

Portanto, incontrovertida a dinâmica do acidente, não resta dúvida acerca da culpa dos apelantes pelo acidente, até mesmo porque a velocidade empregada pelo motociclista não foi relevante para caracterizar a sua culpa exclusiva ou ainda concorrente, pois o croqui do acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal consignou que o caminhão não posicionou o caminhão no acostamento para cruzar a pista. Demonstrando dessa forma que o motorista do caminhão não agiu com cautela.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO ILICITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - INVASÃO DE PREFERENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUTELAS NECESSÁRIAS AO REALIZAR A MANOBRA – ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não caracteriza violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, quando na audiência de instrução e julgamento, os advogados de ambas as partes decidiram que dispensavam os depoimentos pessoais, o que não importou em qualquer prejuízo para a defesa dos apelantes.
Ao ingressar na via preferencial sem as cautelas necessárias, ou seja, certificar-se de que a manobra era realmente segura, conforme exige o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o requerido se tornou responsável pela colisão que atingiu a motocicleta da autora, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária, com o proprietário, pelo evento danoso
."
(N.U 0005971-48.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO ATÉ SOLUÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL – ESFERAS INDEPENDENTES – PRETENSÃO INFUNDADA -
MANOBRA IRREGULAR (CONVERSÃO À ESQUERDA COM INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA) – COLISÃO - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 34, 37 E 38 DO CTB
– COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU EVIDENCIADA - DOCUMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS PARA OS PREJUÍZOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NESTA FASE – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil é independente da criminal, motivo por que não cabe a suspensão daquela até a conclusão desta última.
Se o boletim de ocorrência e o laudo pericial elaborados por autoridades competentes mediante verificação in loco das avarias, marcas e destroços, somados à declaração de um dos motoristas envolvidos no acidente, apontam culpa do réu por invasão da pista contrária ao realizar manobra de conversão irregular, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-los, está configurada a culpa exclusiva do réu.
Não comportam alteração os valores fixados para os danos materiais, morais e lucros cessantes em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

(N.U 0005395-64.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Diante disso, a responsabilidade civil não pode ser afastada.

O valor da indenização por dano moral

A fixação do
quantum
para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina como na jurisprudência.

Mas tanto uma como a outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem, regendo-se a questão pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.

De qualquer sorte, o valor deve ser razoável, considerando a conduta ilícita e o resultado alegado. Para tal equacionamento, deve-se partir da experiência comum, do bom senso, segundo uma escala lógica de valores e resultados abstratamente considerados e possíveis diante do caso concreto.

No caso, o valor fixado deve guardar a proporção com

a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo motorista do caminhão, sobretudo porque é irrefutável a elevada dor suportada pela mãe e filhos da vítima que foi a óbito com apenas 30 (trinta) anos de idade [id. 8073817 - Pág. 2– certidão de óbito].

Portanto, à vista da capacidade econômica das partes demandadas, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada autor, que totaliza R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), deve ser mantida, até mesmo porque esta Câmara tem se posicionado em valores mais elevados para casos desta natureza.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – PROVA EMPRESTADA – NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO – VALOR ARBITRADO À TITULO DE DANO MORAL – MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em suspensão do processo até o julgamento da ação criminal, porquanto a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Além disso, a suspensão do curso do processo civil é faculdade atribuída ao juiz, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes, quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência, o que não ocorre. A excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da ação indenizatória. A prova produzida ingressa em outro processo sob a forma documental, cuja força probatória será valorada pelo juiz, que não está adstrito a dar-lhe idêntico valor ao que teve nos autos em que foi produzida.
O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa, porquanto se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico”
.
(N.U 1005675-42.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

O valor da indenização por danos materiais (pensão)

Observa-se que o magistrado de primeiro grau, deixou de fixar a pensão em favor da genitora do falecido, por não restar demonstrado a sua dependência econômica.

Evidencia-se que as demandantes postularam o pagamento desta pensão, utilizando-se por base renda de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de ele exercer a função de moto taxista.

No entanto, o juízo singular entendeu que as provas produzidas quanto a renda auferida pelo acidentado não foram seguras, razão pela qual fixou a pensão com base no valor de 1 (um) salário mínimo.

Ocorre que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é devida pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores ou do
salário mínimo caso não comprovada a renda
, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

No presenta caso, como não foi comprovado a renda do “de cujus”, este valor deve ser auferido com base no salário mínimo, contudo, no percentual de 2/3 (dois terços) sobre este valor.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 9...) 5. Ademais, esta
Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade
. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

A propósito este egrégio Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – MORTE DO MOTORISTA DO VEÍCULO UTILITÁRIO – PAI DO AUTOR – FALHA MECÂNICA EVIDENCIADA NO CAMINHÃO – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO –
PENSÃO POR MORTE – FILHO MENOR – REDUÇÃO DO VALOR – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
– VERBAS SALARIAIS NÃO DEVIDAS – VÍTIMA DESEMPREGADA - SEGURO DPVAT – COMPENSAÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 533 DO CPC) – SÚMULA N. 313 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO – INVIABILIDADE – BEM MÓVEL JÁ TRANSFERIDO PARA A EMPRESA RÉ MUITO ANTES DO ACIDENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE NO CASO – SUCUMBÊNCIA – REFORMULAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Verificada a culpa do réu pela falha mecânica que fez o caminhão tombar e invadir a pista na contramão, além da ausência de culpa concorrente, os danos causados ao autor em razão dessa conduta devem ser reparados material e moralmente. Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre o critério satisfativo-pedagógico da medida e atende aos critérios do artigo 944 do CPC. Inexistindo comprovação do recebimento do seguro DVAT, não pode ser abatido do quantum indenizatório estabelecido. Havendo obrigação de caráter alimentar, a constituição de capital necessária (artigo 533 do CPC e Súmula n. 313 do STJ). A verba de cunho salarial só é devida quando a vítima estiver exercendo atividade remunerada na época do acidente que o levou a óbito. “(...)c)
no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade
.” (REsp 853.921/RJ). “O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena.” (REsp 1582177/RJ). O art. 950 do Código Civil se aplica na situação de perda da capacidade para o trabalho, e não na hipótese de morte. Se o autor foi vencedor na grande maioria dos seus pedidos, impõe-se a reformulação da sucumbência, que deve ser ônus do demandado."
(N.U 0007291-78.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Com base neste preceito, com razão o pedido de redução da pensão, que deve ser na fração de 2/3 do valor de um salário mínimo.

Juros de mora

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, não assiste razão o apelante, uma vez que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ.

Multa Diária

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “
astreintes”
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, não vejo motivos para afastar ou reduzir a multa fixada, que inclusive pode ser revisada de ofício pelo julgador/aplicador, caso verifique que este se tornou insuficiente.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Logo, o valor fixado de R$ 200,00 (duzentos reais) denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que o pagamento de pensão às filhas menores seja na fração de 2/3 do salário mínimo, na proporção de 50% para cada filha da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020